Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-70.2016.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001062-70.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - CPF: 631.535.801-20 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), C M DE SOUZA TUPI PROVEDOR E COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 15.136.755/0001-95 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO APELADO FOI O CAUSADOR DO SINISTRO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, ESTANDO O VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – VEÍCULO PARALISADO PARA TRABALHOS DE TAPA-BURACOS NA PISTA – MODALIDADE DE “PARE E SIGA” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE BATE NA TRASEIRA DO VEÍCULO QUE ESTÁ À FRENTE – FALTA DE CUIDADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO/APELADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 927 e 186 DO CÓDIGO CIVIL BEM COMO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO POR PARTE DO RQUERIDO/APELANTE - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o decreto de improcedência do pedido de reparação de danos causados por acidente de veículos, quando não há demonstração por parte do autor acerca da culpa do condutor do veículo que se encontrava parado na pista de rolamento para realização de operação “tapa-buracos”, prevalecendo a tese de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo à frente, de modo que se estabeleça a isenção deste em face de qualquer pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS FERREIRA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 0001062-70.2016.8.11.0022, movida em desfavor de
C M DE SOUZA TUPI PROVEDOR E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atualizado. Suspensa a cobrança nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Ante aos serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Daniele Luzini dos Reis, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, foi ARBITRADO 01 (UMA) URH para a advogada, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a culpa pelo acidente ocorrido é exclusiva do veículo do Apelado, pois estava estacionado na pista de rolamento, sem sinalização alguma, destacando-se que os “cones sinalizadores” apresentados nas fotos foram colocados após o acidente.

Diz que “(...)
de acordo com os documentos juntados na inicial (fotografias, bem como da filmagem do local do acidente), que a rodovia possui “acostamento” com tamanho suficiente para o veículo do Recorrido, bem como, não havia nenhuma sinalização do veículo (pisca alerta ligado), nem mesmo dispunha de qualquer instrumento sinalizador na pista de rolamento (cones), ou mesmo sinalização humana”.

Assevera que “(...)
o Artigo 479 do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que o Juiz “apreciará a prova pericial embasado no Artigo 371 do mesmo código. Veja que sequer a Policia Rodoviária Federal elaborou o competente BAT – Boletim de Acidente de Trânsito, que é de sua competência, no LOCAL DO ACIDENTE E LOGO APÓS O OCORRIDO, pois o Apelado, de forma ardilosa e sorrateira, informou ao Apelante logo após o acidente, que ele já havia ligado e informado do ocorrido, justamente para se safar das evidências que culminariam com o alegado pelo Apelante, qual seja, sua culpa no caso”.

Sustenta que “(...) uma vez desobedecida as normas de trânsito que tratam da sinalização de veículo em leito viário em caso de parada, devem responder pela impudência, pois o Código Nacional de Trânsito, em seus artigos 29, inciso VIII, 46 e 225, regula os procedimentos a serem tomados quando da necessidade de imobilização temporária de veículo”.

Aponta dano aproximado de R$ 23.813,10, o qual deve ser reparado pelo apelado.

Requer a reforma a reforma da sentença, para que seja o Apelado condenado por dano material e moral diante da prática de ato ilícito, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, havendo nexo de causalidade entre o dano e o resultado.

Em contrarrazões, o Apelado arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do apelo.

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimado para se manifestar acerca das preliminares, o Apelante manifestou-se no sentido de que elas sejam rejeitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE.

Não prosperar a preliminar, simplesmente porque as razões recursais são suficientes ao combate da sentença.

O Juízo sentenciante posiciona-se pela ausência de prova de culpa exclusiva do Apelado com relação ao acidente objeto da lide; enquanto que, por sua vez, o Autor/Apelante defende que há provas e/ou indícios de que o acidente tenha ocorrido por culpa do Apelado, devendo ele arcar com os danos decorrentes.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL.

Também refuto está preliminar.

Tendo em vista o relatório da sentença já se afigura que os argumentos utilizados pelo Apelante em sede de apelação são idênticos aos da ação, não havendo, a meu viso, qualquer tese ou apontamento que indique inovação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O

-

M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
,
nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 0001062-70.2016.8.11.0022, movida por
JOSÉ CARLOS RAMOS FERREIRA
em desfavor de
C M DE SOUZA TUPI PROVEDOR E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial; e, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, § 3o do CPC. E, ante aos serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Daniele Luzini dos Reis, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, foi ARBITRADO 01 (UMA) URH para a advogada, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Após a análise dos autos, tem-se que é incontroversa a existência do acidente envolvendo os veículos na BR 364, próximo do Município de Pedra Preta/MT.

Todavia, apesar do Autor/Apelante alegar que próximo ao km 129 da mencionada rodovia, um veículo que estava à frente do Requerente, desviou abruptamente do veículo do Requerido, que se encontrava parado no meio da pista, não tendo o Requerente, tempo hábil para realizar a manobra de desvio e, via de consequência, veio a abalroar com o referido veículo parado (marca Ford Cargo, modelo 2429, ano/modelo 2014/2014, e placas QBI – 5155), não se desincumbiu em provar a culpa do condutor deste veículo.

Isto ficou muito claro na sentença, que destacou que a colisão ocorreu entre o veículo conduzido pelo Apelante, que bateu na traseira do veículo do Apelado, que prestava serviços de tapa-buracos na via (utilizando-se a modalidade conhecida como pare e siga). E nada mais, não houve demonstração cabal de falta de sinalização, mas somente alegação, o que não é suficiente para a reforma da sentença.

Prevalece, portanto, a tese da sentença, que considerou o Autor/Apelante como causador do acidente, pois não se atentou à situação e colidiu na traseira do veículo que estava à frente parado em razão da manutenção da pista.

Saliente-se que para os serviços de tapa-buracos em pista de rolamento é necessária a entrada de veículo de apoio (veículo pesado) e trabalho humano, de modo que se mostra plausível a existência de veículo na pista.

Desse modo, não há como reformar a sentença, diante da ausência de elementos probatórios que indiquem o ato ilícito e o dever indenizatório, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

A propósito, julgo pertinente transcrever parte da sentença:

“(...)
Consta no boletim de ID. 56499709 - Pág. 18, que:

“
Conforme informações verbais conseguidas pela PRF no local, documentos conseguidos a posteriore, em PEDRA PRETA-MT, no km 129,0 da BR 364, as 11:00 horas de 22/03/2016, ocorreu acidente do tipo colisão traseira entre veículos de carga, com vítimas e local desfeito pelos envolvidos. v1 M.BENZ/l 1113, placas JYL-7820/MT, conduzido por JOSÉ CARLOS RAMOS FERREIRA, 40 anos, ileso, se deslocava pela BR 364 sentido PEDRA PRETA-MT à ALTO GARÇAS-MT, v2 FORD/cargo 2429 l, placas QBI5155/MT, conduzido por MAURILIO MENEZES DA SILVA, 24 anos, ileso. v1 veio a colidir na traseira de v2, que encontrava-se parado sobre apista. resta informar que v2 estava prestando serviço ao DNIT, que realizava operação tapa buraco próximo ao local do acidente. Acidente ocorrido em 22/03/2016 às 11:00hs, sendo que recebemos a informação 14:05hs. Referindo-se a esta ocorrência, foi feita a seguinte anotação na PDI do dia 22/03/2016, em seu item 5: ‘22/03/2016 14:05 - Geral: Às 14:05 hs recebemos informação da UOP 201, via telefone(66-3421 1444), através do PRF PEDRO LOPES, de acidente do tipo colisão traseira, próximo ao Tatuapé(Garça Branca). Após informação, foi feito deslocamento até o local, para atendimento. Conforme informação do colega, acidente ocorreu em fila de pare e siga. No local informado, nada foi encontrado, não foram localizados os veículos envolvidos na ocorrência, nem foram encontrados os condutores de tais veículos, Retornamos a UOP 204 às 17:36hs.’.
”

Em que pese à narrativa do autor, não ficou demonstrado por meio de provas que o requerido estava parado sem a sinalização necessária.

Por outro lado, as alegações e os documentos constantes dos autos indicam que o autor não conseguiu evitar o acidente por não ter guardado a distância adequada entre o seu veículo e o que trafegava à sua frente, por consequência, não conseguiu desviar do requerido com tempo hábil.

Destaco também que, em casos como o dos autos, presume-se a culpa do motorista que colide contra a traseira do veículo à sua frente”.

Diante do exposto, não há reprimenda a serem feitas, pois o ato ilícito não ficou caracterizado em razão de conduta do Apelado, mostrando-se insubsistente tanto o pedido de dano material quanto de dano moral.

Assim, não conseguiu a parte autora, apesar das alegações, em comprovar a culpa do Apelado; ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, prevalecendo a tese de culpa de quem colide na traseira do veículo que está a frente, eis que poderia ter evitado o acidente.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito.

2. Narra a Recorrente que “Na data de 30 de maio de 2020, aproximadamente às 19:10h, a Autora trafegava pela Avenida Sebastião Gomes Guimarães, sentido Bairro/Centro, com seu automóvel Renault Clio, cor prata, placa AWH 3238, ano e modelo 2011. O Requerido, que conduzia sua motocicleta Honda XRE 300, cor amarela, placa NPK 5469, ano/modelo 2009/2010, sem observar o limite de velocidade para o local e sem guardar a distância mínima em relação ao veículo que trafegava a sua frente, acabou por colidir contra a parte traseira do veículo conduzido pela Autora.”.

2. Como se sabe, é presumida a culpa do motorista do veículo que colide na traseira daquele que trafega imediatamente à frente. No caso ora em análise, a culpa presumida do motorista Recorrido não restou elidida de forma satisfatória, cabal e extreme de dúvidas. Isto porque, ainda que a manobra abrupta supostamente realizada pela Recorrente tivesse de fato ocorrido, fato é que, se estivesse o condutor do veículo da parte Recorrida trafegando com maior distância do automóvel, certamente poderia ter evitado a colisão.

3. Portanto, impositiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

4. Dessa forma, considerando que o Recorrido foi culpado pelo acidente de trânsito, deve indenizar os danos materiais sofrido pela Recorrente.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1035842-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária em 5%; todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023